Tribunal: STF
Processo: ARE 1578019
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não exaurimento das vias recursais ordinárias. súmula 281/STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

     4. Conforme debatido no acórdão embargado, a decisão monocrática exarada na instância a quo não se configura decisão de única ou última instância, para fins de interposição do recurso extraordinário, tendo em vista ser cabível o agravo interno para o órgão competente do Tribunal de origem. Incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 

    5. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade.

    6. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.